Tribunal: CARF
Processo: 19515.000481/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. PREPARO DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, consoante Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o., do Regulamento da Previdência Social­ RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000481/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.866 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
QUANTICA INTELIGENCIA M DIRETO SOC SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. PREPARO DE
ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, consoante Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o., do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias – falta de preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 28):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000481/2009-28
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000481/2009-28

3 – Conta 2.1.05.001.0001 (estagiários)
Não foram apresentados os recibos de pagamentos dos lançamentos (...), sendo lavrado
o auto de infração n°. 37.218.631-9:
Não foram apresentados os instrumentos jurídicos com a instituição de ensino, os
termos de compromisso com os estudantes e_ os contratos de seguros contra acidentes
pessoais dos estagiários a seguir. Concluímos que foram contratados de forma irregular
e, portanto, considerados por esta fiscalização como segurados empregados.
4 – Conta 1.1.03.008.0001 (lucros dividendos/antecipados)
Dos documentos apresentados verificamos que parte deles não registravam antecipações
de lucros, mas pagamentos a pessoas alheias ao quadro societário. Pagamentos a
estagiários contratados de forma irregular, contribuintes individuais e empregada
conforme comprovantes em anexo.
Os pagamentos a Eleonora Koga Sertórío foram considerados como pagamentos a
empregado pelos motivos a seguir:
Consta dos termos de compromisso de estágio como sendo gerente de marketing da
empresa, conforme contratos em anexo, representando e assinando em nome da
empresa.
Em um dos termos de compromisso de estágio apresenta-se como socia-gerente, apesar
de não constar nos contratos sociais e alterações da empresa.

Impugnação (e-fl. 241) na qual a autuada, informando a ciência da autuação em
20/02/2009, alega que:
 Presta serviços de marketing, que exige qualificação profissional de seus
sócios, não sendo necessário que possua funcionários com registro em
CTPS e/ou prestadores de serviços terceirizados;
 O trabalho pode ser exercido por estagiários;
 Para a maior parte dos estagiários foram confeccionados contratos de
seguro e contratos de convênio com as instituições de ensino e Centro
Integrado Empresa Escola (CIEE);
 Muitos desses contratos foram perdidos quando de roubo havido na
empresa;
 Os estagiários permaneciam pouco tempo na empresa, impedindo
confecção dos contratos de convênio em tempo hábil;
 Os documentos relativos a estágio foram entregues corretamente;
 A inteligência da empresa consiste das sócia Ana Luiza Iughetti Feres e
Eleonora Koga Sertório, apesar desta não fazer parte do contrato social,
por questões diversas;
 Eleonora assinava pela empresa na ausência de Ana Luiza;
 Marcelo Stasi, mencionado pela fiscalização como funcionário da
empresa, era companheiro de Ana Luiza, havendo transferência de
dinheiro da empresa apenas para pagamento de contas pessoais

Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000481/2009-28

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 1304. Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e nonnas
estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O QUE
PRECEITUA A LEI 6.494/77. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS
EMPREGADOS.
Nos termos do artigo 9°, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, os estagiários que prestam serviços a empresa, em
desacordo com a Lei n.° 6.494/77, são segurados obrigatórios da Previdência Social,
como empregados. É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei n.°
6.494/77 no estágio remunerado, pois a falta da demonstração do cumprimento dos
requisitos estabelecidos na referida lei implica na caracterização de serviço prestado por
segurado empregado. A importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional 'de estagiário, quando paga em desacordo com a Lei n.° 6.494/77, integra o
salario de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea “i” da Lei
8.212/91.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE LUCROS E DIVIDENDOS ANTECIPADOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Verificando-se que pagamentos lançados na conta de lucros e dividendos antecipados se
destinaram a pessoas alheias ao quadro societário da empresa, 0 tratamento tributário
que se dá a estes valores é o de retribuição pelo trabalho, constituindo parcela integrante
do salário-de-contribuição.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. DISPOSITIVO REVOGADO. NÃO
CABIMENTO.
O direito de postular a relevação da multa por infração à legislação previdenciária
deixou de existir com a revogação dos permissivos legais e regulamentares para sua
concessão.

Ciência do acórdão em 18/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 1324).

Recurso Voluntário (e-fls. 1355) apresentado em 15/06/2010, no qual a autuada
alega, em sede de preliminar, nulidade na ciência do acórdão, recebido por pessoa que não
preposto da empresa. No mérito, reitera as razões da impugnação, acrescentando que um dos
autos lavrados ao término do procedimento fiscal (DEBCAD 37.218.636-0) foi anulado, pela
DRJ, por erro na fundamentação legal, razão pela qual pleiteia a mesma decisão em relação aos
demais.

É o relatório.
Voto
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000481/2009-28

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Ausência de citação
A recorrente alega nulidade de citação, pois o acórdão, encaminhado via postal,
não foi recebido por preposto da empresa, mas sim por empregada doméstica de sócia da
empresa. Admite que a pessoa que recebeu a correspondência foi contratada para efetuar a
limpeza no imóvel da empresa, porém por meio de contrato feito entre pessoas físicas.
Trata-se de matéria com entendimento consolidado nesse Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 09
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, não há que se falar em nulidade da intimação do acórdão de primeira
instância.

Processo administrativo 19515.000488/2009-40 - Reflexos
A recorrente reivindica que seja adotado ao presente julgamento o mesmo
resultado do processo administrativo 19515.000488/2009-40, no qual o lançamento foi anulado
por erro na fundamentação legal.
No entanto, esse lançamento era relativo a multa por omissão em GFIP de fatos
geradores das contribuições previdenciárias. Assim, não há influência na análise de mérito do
presente processo.

Mérito
Verifica-se que, conforme relatório fiscal (e-fl. 28), a multa aplicada se origina da
falta de informação, nas folhas de pagamento de 04/2004 a 12/2004, de todos os empregados e
contribuinte individuais a serviço da empresa.
Foram considerados como empregados, pela fiscalização, os estagiários da
empresa, por conta da falta de apresentação de documentos relativos ao estágio. A funcionária
Eleonora Koga Sertório também foi considerada empregada, por constar de documento coletado
como sendo gerente de marketing.
A partir da constatação de pagamentos feitos pela empresa, a autoridade fiscal
considerou como contribuintes individuais as pessoas Marcelo Stasi e Rita de Cássia Assunção
Moscatelli, como consta também do relatório fiscal.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.866 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000481/2009-28

Posto isso, no mérito a recorrente se limita a reproduzir, em sua defesa, as
mesmas alegações apresentadas nos recursos contra os autos de infração lavrados por
descumprimento das obrigações principais (processos administrativos 19515.000484/2009-61,
19515.000485/2009-14, 19515.000486/2009-51).
Contudo, observa-se que em nenhum dos recursos foi apresentado questionamento
acerca da contribuição devida por Rita de Cássia Assunção Moscatelli. Trata-se, portanto, de
matéria não contestada. Assim como também não é contestada a ausência da remuneração a ela
paga nas folhas de pagamento da empresa, juntadas nas e-fls. 39 e ss.
Dessa forma, resta caracterizado o descumprimento ao art. 283, I, “a”, do
Regulamento da Previdência Social. Trata-se de infração com penalidade de valor fixo, razão
pela qual para a cobrança da multa bastava a ocorrência dessa única infração.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital